Tribunal: TJBA
Processo: 8148457-82.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148457-82.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCILIA OLIVEIRA LEAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
EPITACIO DANTAS DE MIRANDA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS
E MORAIS
. BANCO DO BRASIL. PASEP.
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDA.
TEMA 1150 DO STJ. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO. ERRO NA CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 373, I, DO CPC. ÔNUS DA PROVA SOBRE FATOS CONSTITUTIVOS. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELADA QUE DEMONSTROU ATRAVÉS DE EXTRATOS OS DEPÓSITOS REGULARES DAS COTAS DO PASEP NA CONTA DO AUTOR. EVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS DIRETAMENTE E NA FOLHA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.